Tribunal: TJDFT
Processo: 0728043-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728043-70.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLIPEX CLINICA DE PSICOLOGIA E EXAMES PSICOTECNICOS LTDA - ME AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Clipex Clínica de Psicologia e Exames Psicotécnicos Ltda ME contra decisão de ID 13382448 – p. 43/44, proferida na ação anulatória de penalidade administrativa proposta em desfavor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, consistente na cessação da penalidade administrativa de suspensão por 30 (trinta) dias das atividades da requerente, ora agravante. Em suas razões recursais, aduz a agravante, em síntese, que em 10/12/2019 fora notificada para suspender as suas atividades por 30 (trinta) dias, ou seja, até 10/01/2020, uma vez que teria cadastrado o endereço da clínica nos processos de alguns candidatos, não preenchendo devidamente o Código de Endereçamento Postal, contrariando, assim, a Instrução Normativa 731/12 do Detran/DF. Alega que tal medida fere o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, pois deveria ter sido aplicada penalidade mais branda, como, por exemplo, a sanção de advertência. Destaca que se encontra com as portas fechadas em pleno final de ano, época de maior movimento, o que lhe causará prejuízos, bem como dificultará o pagamento do salário e da gratificação natalina de seus funcionários. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja suspensa a referida penalidade administrativa. Preparo aos IDs 13382426 e 13382434. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sendo assim, para fins de ser atribuído efeito suspensivo ao recurso ou de ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pela agravante. Acerca dos exames aplicados em candidatos pelas clínicas médicas e psicológicas credenciadas junto ao DETRAN-DF, assim dispõe a Instrução Normativa 731/2012: Art. 45o. O exame de aptidão física e mental e a avaliação psicológica em candidatos à obtenção da ACC, da Permissão, da CNH, renovação, mudança e adição de categoria, devem obedecer à legislação pertinente. § 1o O exame e a avaliação de que trata este artigo só podem ser realizados após a abertura do Renach no sistema do Detran/DF, no qual devem ser lançados, imediatamente, os resultados obtidos no exame de aptidão física e mental e avaliação psicológica e/ou a pendência médica; § 2o Para a abertura do Renach, a clínica credenciada deve exigir o documento de identificação, conforme instrução específica do Detran-DF, e o seguinte: a) CPF, 2 (duas) fotos 3x4 recentes e coloridas, idênticas, com fundo claro e que bem identifiquem o candidato; b) obter a assinatura do candidato com caneta esferográfica na cor preta; c) preencher o Código de Endereçamento Postal - CEP específico do endereço do candidato. (grifo nosso) Outrossim, nos termos do art. 66, inciso XIX, da referida Instrução, constitui infração passível de aplicação da penalidade de suspensão deixar de identificar o candidato na forma prescrita acima. Veja-se: Art. 66o. Constituem infrações passíveis de aplicação da penalidade de suspensão: (...) XIX - deixar de identificar o candidato na forma dos §§ 1o e 2o dos arts. 45 e 46 desta Instrução; In casu, observa-se que a agravante iniciou processo de renovação da carteira nacional de habilitação de vários condutores residentes em unidades federativas diversas do Distrito Federal, porém cadastrou o seu próprio endereço como de residência desses candidatos, contrariando expressamente a Instrução Normativa em questão. A propósito, a exigência trazida na Instrução decorre da norma contida no art. 140 do Código de Trânsito Brasileiro, que assim dispõe: Art. 140. A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão, devendo o condutor preencher os seguintes requisitos: I - ser penalmente imputável; II - saber ler e escrever; III - possuir Carteira de Identidade ou equivalente. Parágrafo único. As informações do candidato à habilitação serão cadastradas no RENACH. Nesse contexto, revela-se adequada a aplicação da penalidade de suspensão, tendo em vista o preenchimento do Código de Endereçamento Postal - CEP diverso do endereço do candidato. Aliás, não há que se falar em aplicação da penalidade de advertência, uma vez que a conduta da agravante não se enquadra no rol taxativo do art. 65 da IN 731/2012. Veja-se que a aplicação da penalidade de suspensão observou o contraditório e a ampla defesa, oportunidade em que a agravante apresentou defesa prévia, afirmando que indicava o endereço da própria clínica para condutores residentes na área rural do DF (ID 13382894). Todavia, conforme apurado, os candidatos não eram residentes na área rural ou em cidades-satélites do Distrito Federal, mas sim em outros Estados, de sorte que a aplicação da penalidade legal não se revela desarrazoada, nem desproporcional, haja vista o dever da agravante de observância às regras e demais disposições legislativas referentes ao exame de aptidão física e mental e à avaliação psicológica no processo de obtenção/renovação da carteira de habilitação. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2019. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora